Tribunal: TJBA
Processo: 8050892-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050892-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: MAURICIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE, ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III ASSOCIADA À COMORBIDADES GRAVES. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIDADE PARA TRATAMENTO DA OBESIDADE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA ALTERAR BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação ordinária movida por Maurício Gordilho Teixeira de Freitas, determinando o custeio do internamento do autor em clínica médica especializada em obesidade, diante de quadro clínico de obesidade mórbida grau III (IMC 47,8 kg/m2) associada a comorbidades graves.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a recusa do plano de saúde em custear o internamento em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, indicado por médico assistente, foi legítima;
(ii) definir a base de cálculo para fixação dos honorários sucumbenciais, considerando a natureza patrimonial da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A CASSI, como entidade de autogestão, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconizado pela Súmula nº 608 do STJ. Contudo, tal circunstância não afasta a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e das disposições da Lei nº 9.656/1998, que regem os contratos de planos de saúde.
4. A obesidade mórbida é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença grave e multifatorial, cuja evolução pode trazer riscos iminentes à vida e à saúde do indivíduo. A Resolução Normativa nº 167/2008 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento da obesidade mórbida, incluindo a internação, quando expressamente indicada por profissional médico.
5. A recusa de cobertura para o internamento prescrito por médico assistente revela-se abusiva, uma vez que o contrato de plano de saúde tem por objetivo assegurar o tratamento adequado às patologias diagnosticadas, priorizando a preservação da saúde e da vida do beneficiário.
6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a obrigação de fazer imposta à CASSI possui conteúdo econômico mensurável, correspondendo ao valor do tratamento médico a ser custeado. Nesse sentido, conforme entendimento do STJ, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico efetivamente obtido pela parte vencedora (art. 85, §2º, do CPC/2015).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, majorando-os para o percentual de 12% (doze por cento).

Vistos, relatados e discutidos as apelações simultâneas nº

8050892-55.2020.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
, e, como apelado,
MAURÍCIO GORDILHO TEIXEIRA DE FREITAS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
e
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA,
EX OFFICIO
,
pelas razões contidas no voto condutor.